Tribunal: TJSP
Processo: 1006706-42.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COMPRA E VENDA – Bens móveis – Pretensão indenizatória do dano moral julgada improcedente – Solução que deve prevalecer – Atraso na entrega da mercadoria – Fato, por si só, insuscetível de causar dano extrapatrimonial, especialmente porque não demonstrada a existência de maior repercussão, de modo a afetar a esfera subjetiva da autora – Apelação não provida.